Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804861-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os E
mbargos
de
Declaração
têm por escopo a correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, possuindo, portanto, fundamentação vinculada.

2
. Os Embargos apresentados revelam mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão impugnada, o que não autoriza, por si só, a rediscussão da matéria nesta estreita via, eis que não se presta à rediscussão do julgado.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS
, em face do Acórdão de ID nº 3.268.436, da 2ª Turma de Direito Público deste e. Tribunal, que - nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em face do Estado do Pará – à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante.

A decisão colegiada embargada manteve a decisão monocrática anterior deste Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por entender que as considerações deduzidas pelo recorrente estavam em confronto com a jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado com o
decisum
, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado quanto a necessária aplicação do princípio da menor onerosidade em favor da executada (art. 805 CPC/15), destacando, ainda, dispositivos legais que impõe a necessidade de fundamentação em todas as decisões judiciais.

Ao final, após prequestionar a matéria, postula o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja feita “
a correção dos vícios aqui apontados, culminando, por si só, com a modificação do acórdão a fim de que, garantindo-se a máxima efetividade ao princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do CPC, seja determinada a substituição no montante em dinheiro penhorado pelo seguro garantia judicial”.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos embargos declaratórios, com a consequente condenação do embargante ao pagamento de multa pelo manejo de recurso meramente protelatório (PJe ID nº 3.483.046).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como é sabido, os Embargos de Declaração servem para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, possível erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Fixada tal baliza teórica, adentro no exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, de pronto,
que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
,
uma vez que não se encontra omissa, contendo
fundamentos consistentes e coerentes entre si,

tratando-se, em verdade, de mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração.

Com efeito, a despeito do sustentado nas razões dos presentes Embargos, constato que a
decisão questionada foi explícita em demonstrar o acerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, versando, inclusive, sobre o princípio da menor onerosidade
,
conforme se observa da fundamentação do Acórdão questionado a seguir transcrita:

“Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Impende reiterar repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.

PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada.

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.

5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.

6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem

penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao

executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013’.

Além disso, é certo que a lei possibilita ao devedor a nomeação de bens para constrição (art. 835 do CPC/15), nomeação que deve ser feita em consonância com a ordem legal (art. 835, I a XIII, do CPC/15). É certo também que se reconhece o caráter relativo da gradação estabelecida tanto naquele dispositivo, como na ordem legal da nomeação de bens à penhora estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

E não se nega que, a teor do art. 805 do CPC, a execução deve ser feita da forma menos

gravosa ao devedor.

Todavia, a prerrogativa da aceitação de bens ofertados à penhora, compete ao credor, a quem cabe verificar a sua conveniência e se a ordem legal foi observada, tudo conforme dispõe o inciso III do art. 9º da Lei nº 6.830/80.

E não se pode olvidar, também, que a execução é feita em benefício do credor e, portanto, pode ele recusar a nomeação de bens à penhora que não são idôneos para a garantia do Juízo ou que tragam prejuízo à rápida e eficaz satisfação do crédito, como fez o agravado nos autos de origem ao não aceitar o imóvel oferecido em juízo pela recorrente/executada como garantia.

Daí a regra do artigo 835 do CPC/15, com a qual a do art. 805 do mesmo Código, deve ser

conciliada.

A parte exequente não pode ser forçada a aceitar a substituição da penhora, quando a espécie substituta for menos líquida do que aquela a ser substituída.

De outro lado, a penhora on line tem respaldo no disposto nos artigos 835, I e IV, do CPC e 185-A

do CTN, e a providência se afigura como meio adequado ao propósito da ação de execução. É medida extrema sem a qual, entretanto, a execução estará fadada ao fracasso.

O dinheiro é o primeiro bem na ordem legal estabelecida pelo artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

É interessante lembrar que a penhora do dinheiro não configura “meio mais gravoso”, e é o

primeiro listado na ordem legal estabelecida pelo artigo 11 da Lei nº 6.830/80, e pelo artigo 835 do CPC, para garantia da Execução Fiscal.

Como já dito, da mesma forma que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/15), também deve se efetivar em vista do interesse do credor (art. 797 do CPC).

Embora a ordem legal da nomeação de bens à penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não seja absoluta, é lícito ao credor, bem assim ao julgador, a não aceitação da nomeação de bens que traga prejuízo à rápida e eficaz satisfação do crédito. A execução é feita, como acima anotado, em benefício do exequente e não do executado.

Por conseguinte, diante da não aceitação do exequente, não há possibilidade da substituição da penhora como pretendido pela empresa executada.

Diante do exposto, as razões de agravo não comportam fundamento suficiente que justifique reforma da decisão monocrática proferida, por conseguinte, conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento”.

P
ortanto, como se vê, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Como dito linhas atrás, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão não autoriza, isoladamente, a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019 - grifei).

De mais a mais, no tocante ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre a matéria debatida nos autos, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos recorridos, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Por sinal, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que, repiso, não se verifica nos presentes aclaratórios,
ao revés, o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que não caberia a modificação da decisão que determinou o bloqueio judicial de valores nas contas de titularidade do executado, ora embargante.

Nesse sentido, vem decidindo reiteradamente esta e. Corte, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJPA; 2018.03405338-85, 194.666, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
.

2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos
.”

(TJPA; 2018.00763695-17, 186.297, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01 - grifei).

Por derradeiro, com relação ao pedido formulado pelo embargado de aplicação da multa prevista nos parágrafos 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil ao embargante, entendo que os
embargos
não se mostraram
procrastinatórios
, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/02/2022